Tribunal: TJDFT
Processo: 0711056-96.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO REDIBITÓRIO. ANULAÇÃO DOS CONTRATOS DE COMPRA E VENDA E DE FINANCIAMENTO. RESTITUIÇÃO DO VALOR FINANCIADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO COMERCIANTE DE VEÍCULOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas pela instituição bancária e pela sociedade empresarial comerciante de veículos, corrés, contra sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a anulação do contrato de compra e venda do automóvel e do respectivo contrato de financiamento do bem, com o retorno ao status quo ante, devendo o autor restituir o automóvel à comerciante de veículos e a instituição financeira devolver ao autor as parcelas pagas. Ainda, a comerciante de veículos foi condenada ao pagamento de indenização por danos morais ao autor, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). 1.1 A instituição financeira pretende, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo à apelação e o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva. No mérito, que o autor lhe restitua o automóvel objeto da garantia fiduciária ou, subsidiariamente, que a comerciante de veículos lhe restitua o valor financiado. 1.2 A comerciante de veículos pleiteia que seja determinada a restituição do automóvel à instituição financeira, bem como para que seja afastada sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. As questões em discursão consistem em verificar: (i) a legitimidade passiva ad causam da instituição financeira requerida; (ii) a possiblidade de anulação dos contratos de compra e venda e de financiamento; e (iii) a responsabilização atribuída aos envolvidos nos negócios jurídicos anulados e suas consequências.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com base no art. 1.012, caput e § 1o, do CPC, o efeito suspensivo, no caso, aplica-se de forma automática, por força de lei (ope legis), razão pela qual não há interesse recursal para sustentar o pedido de atribuição de tal efeito à apelação. Além disso, há inadequação da via em razão de sua formulação na própria petição de interposição do apelo, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT, de modo que não deve ser conhecido. Recurso da instituição financeira parcialmente conhecido.
4. A instituição financeira que financiou o veículo adquirido é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de rescisão contratual e reparação civil, haja vista o pedido de anulação do contrato acessório de financiamento com garantia de alienação fiduciária deduzido pelo autor. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.
5. O consumidor firmou contrato de compra e venda de veículo automotor. Paralelamente, pactuou com a instituição financeira apelante contrato de financiamento. Em razão de vício redibitório (adulteração do hodômetro e diversos defeitos mecânicos), que frustrou as expectativas do consumidor quando da utilização do bem, impositiva a anulação do contrato de compra e venda, conforme arts. 18, § 1o, II, do CDC e 441 do CC.
6. A anulação do contrato de compra e venda repercute na extinção do contrato de financiamento celebrado entre o consumidor/apelado e a instituição financeira/apelante, por ser acessório, em razão do princípio da gravitação jurídica dos contratos (“o acessório segue o principal”), consoante exegese do art. 233 do Código Civil, com o consequente retorno das partes ao estado anterior, o que implica a restituição, pela instituição financeira, de todos os valores eventualmente pagos pelo adquirente/apelado. O autor deve entregar o automóvel à comerciante de veículos, e esta restituir à instituição financeira o valor do financiamento, para evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes (art. 884 do Código Civil).
7. A constatação de vícios no veículo adquirido, sem outros desdobramentos relevantes, não tem aptidão, por si só, para lesionar direitos de personalidade e configurar o dano moral passível de indenização.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso da instituição financeira parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido para determinar que o corréu efetue a devolução do montante liberado para o financiamento do veículo. Recurso da sociedade empresarial comerciante de veículos conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de compensação por dano moral.